Tribunal: TJDFT
Processo: 0703350-56.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO APLICAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. QUESTÃO NÃO ABORDADA NA DECISÃO RECORRIDA. MULTA PREVISTA NO ART. 1021, § 4o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de conhecimento do agravo de instrumento interposto contra a decisão monocrática, proferida por este Relator, que não conheceu a apelação manejada pelo recorrente.
2. Nos termos da regra prevista no art. 1021 do CPC o agravo interno é o recurso que tem por objetivo promover a impugnação à decisão monocrática proferida pelo relator do respectivo recurso, com o objetivo de submeter a questão ao colegiado.
3. A presente hipótese é de preclusão consumativa. O recorrente limitou-se a alegar, mais uma vez, a tempestividade da apelação interposta, questão sequer abordada na decisão que não conheceu o recurso manejado pelo recorrente. 3.1. O princípio da fungibilidade recursal não tem aplicabilidade nos casos em que o recorrente interpõe agravo de instrumento para impugnar decisão unipessoal proferida em segunda instância.
4. Na hipótese de ser o agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente, por meio de julgamento unânime, o agravante deve ser condenado ao pagamento de multa no percentual de 1% (um por cento) a 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, nos moldes da regra prevista no art. 1021 do CPC.
5. Recurso desprovido.